Tribunal: TJMT
Processo: 1038692-28.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038692-28.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALEXSANDER GOMES ALVES - CPF: 067.586.181-02 (RECORRENTE), SOLANGE APARECIDA GONCALVES - CPF: 522.250.541-34 (ADVOGADO), LEANDRO RAMOS GONCALVES - CPF: 031.063.031-23 (ADVOGADO), MILENA GONCALVES CARDOZO - CPF: 044.551.301-28 (RECORRIDO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (RECORRIDO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1038692-28.2024.8.11.0002
.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
ALEXSANDER GOMES ALVES.

Recorridos:
MILENA GONCALVES CARDOZO e HDI SEGUROS S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

09/10/2025 (SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ÔNUS DA PROVA. CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA TRASEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A ELIDIR A PRESUNÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

O reclamante, condutor de motocicleta, alega ter sofrido prejuízo total de R$ 40.631,00 após colisão ocasionada por manobra da condutora do veículo segurado pela corré seguradora, requerendo reparação integral.

As rés atribuíram ao autor a culpa exclusiva pelo sinistro, por inobservância da distância de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o reclamante comprovou a culpa das rés pelo acidente de trânsito e se há elementos que afastem a presunção de culpa do condutor que colide na traseira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema de responsabilidade civil no ordenamento jurídico adota como regra a responsabilidade subjetiva, exigindo prova de conduta culposa para a configuração do dever de indenizar.

O art. 29, II, do CTB impõe ao condutor o dever de manter distância de segurança em relação ao veículo à frente, presumindo-se a culpa daquele que colide pela traseira.

A parte autora não se desincumbe do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, uma vez que os documentos apresentados não demonstram que o acidente decorreu de culpa da condutora adversa.

As rés comprovam fato impeditivo do direito alegado, pois o conjunto probatório evidencia que o reclamante não manteve distância de segurança adequada em pista molhada, ocasionando a colisão traseira.

A jurisprudência pacífica confirma que, salvo prova robusta em sentido contrário, a responsabilidade pela colisão traseira recai sobre o condutor que bate atrás, entendimento não afastado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade por colisão traseira presume a culpa do condutor que atinge o veículo à frente, somente elidida mediante prova robusta em sentido contrário.

O autor deve comprovar efetivamente os danos materiais e morais alegados, não bastando a narrativa dos prejuízos.

A ausência de provas aptas a confirmar os fatos constitutivos do direito do autor conduz à improcedência do pedido indenizatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 435 e 517; Lei nº 9.099/1995, arts. 33 e 46; CTB, art. 29, II; CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1048107-72.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 10.05.2024, DJE 13.05.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 8013649-40.2019.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 11.03.2024, DJE 15.03.2024.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 308237853, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Dessa decisão, sobrevieram embargos de declaração (ID 308237855), parcialmente acolhidos para corrigir erro material relativo ao objeto da ação, pois, quanto ao pedido e à causa de pedir, esta foi julgada como indenização por danos materiais relacionados à responsabilidade civil. Não foi acolhida a alegação de omissão quanto ao objeto de prova, mantendo-se a improcedência dos pedidos.

Em sede recursal, o recorrente alega que não deu causa ao acidente de trânsito, razão pela qual requer a responsabilização da recorrida e de sua seguradora pelos danos materiais e morais decorrentes do evento.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, as recorridas impugnam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
observa-se que o recorrente trouxe diversos documentos novos anexados ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados à inicial, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC
.

Sob esse viés,
considerando a conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO Nº 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, em 19/12/2023, o reclamante trafegava pela Avenida 31 de Março, em Várzea Grande, quando a reclamada Milena, conduzindo o veículo
MOBI, placa QCE-0568
, não percebeu o congestionamento existente à sua frente e causou acidente envolvendo três veículos, dentre eles o do reclamante.

O recorrente sustenta que a recorrida, ao tentar evitar a colisão com outro automóvel, invadiu abruptamente a pista da direita, atingindo uma motocicleta. Na sequência, o reclamante, embora tenha tentado frear, colidiu com a traseira do veículo, conduzindo sua motocicleta Yamaha, placa RZZ-9C23.

As partes compareceram à delegacia, onde foi lavrado boletim de ocorrência nº 2023.363668. Os prejuízos do reclamante foram avaliados em R$ 17.719,54. Além disso, o reclamante foi notificado para arcar com reparos em veículos de terceiros.

Diante da impossibilidade de consertar a moto, optou por vender o ágio do bem ainda financiado, por R$ 17.000,00, embora seu valor de mercado, segundo a tabela FIPE de agosto de 2024, fosse de R$ 57.631,00. Sustenta, assim, prejuízo total de R$ 40.631,00 e requer indenização por danos materiais e morais.

A HDI Seguros, em contestação, atribui culpa exclusiva ao reclamante, alegando que ele trafegava em alta velocidade ou sem observar a distância de segurança, colidindo contra a traseira do veículo segurado.

Afirma, ainda, que não pode ser compelida a pagar R$ 40.631,00, pois os danos materiais efetivos se limitam a R$ 17.719,54, não havendo prova da venda da motocicleta, tampouco dos alegados danos morais.

A reclamada Milena, por sua vez, sustenta que colidiu com o veículo que trafegava à sua frente, o qual reduziu a velocidade diante de um radar, sendo ela, por conseguinte, atingida na traseira pela moto do autor, que a seguia. Com o impacto, seu carro foi lançado para a pista da direita, atingindo outra motocicleta. Ressalta que a chuva comprometeu a visibilidade e o tempo de frenagem, contribuindo para o acidente.

Afirma, ainda, ter acionado prontamente sua seguradora, que se recusou a cobrir os danos do autor, por se tratar de colisão traseira.

Destaca, por fim, que prestou socorro no local e o SAMU constatou não haver necessidade de atendimento médico.

A solução da controvérsia não exige maior complexidade, sobretudo diante da regra disposta no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, que atribui à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e à parte ré, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito.

Da análise dos autos, verifica-se ser incontroversa a colisão entre os veículos das partes: de um lado, a motocicleta Yamaha, placa RZZ-9C23, conduzida pelo reclamante. De outro, o veículo MOBI, placa QCE-0568, conduzido pela reclamada Milena, segurada da ré HDI Seguros.

Diante disso, impõe-se a análise das condutas sob a ótica da responsabilidade subjetiva, adotada como regra no ordenamento jurídico pátrio, segundo a qual a obrigação de indenizar pressupõe a demonstração, pela vítima, de que o dano sofrido decorreu de conduta culposa da parte adversa.

No caso, examinando detidamente os elementos de convicção constantes dos autos, caberá aferir se os envolvidos concorreram para a ocorrência do sinistro da forma apresentada.

Ressalto que os documentos juntados pelo reclamante, especialmente o boletim de ocorrência nº 2023.363668 e as fotografias dos IDs 308236857/308236858, indicam que, no momento do acidente, os condutores trafegavam em pista molhada ou sob chuva.

Registra-se, ainda, que não há nos autos exame pericial relativo aos veículos no ato do acidente, tampouco aos vestígios deixados no local, que pudesse demonstrar a velocidade dos condutores, a existência de lombada, de redutor de velocidade ou de congestionamento em razão de fiscalização eletrônica.

Portanto, não foram produzidas provas pela parte autora aptas a confirmar os fatos narrados na inicial, uma vez que o conjunto probatório evidencia a imprudência do reclamante, que deixou de guardar a devida distância de segurança em relação ao veículo à sua frente, colidindo em sua traseira e, consequentemente, ocasionando danos materiais a ambos.

Acerca da dinâmica do acidente, cumpre citar o disposto no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
”.

Assim, restou demonstrado que, embora a condutora Milena tenha se envolvido em colisão com outros veículos, não foi a causadora do acidente que envolveu a parte autora, a qual deixou de adotar os cuidados necessários para evitar o choque, configurando sua culpa exclusiva.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o condutor que colide na traseira de outro veículo, salvo prova robusta em contrário, responde pelos danos causados, presumindo-se sua culpa pela inobservância do dever de manter distância de segurança. Conclusão diversa, para prosperar, deve estar amparada em prova contundente,
o que não se verifica no presente caso.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – AFASTADA -
ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO NA TRASEIRA – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE COLIDIU PELA TRASEIRA
– DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE ORÇAMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS AVARIAS CAUSADAS AO VEÍCULO SINISTRADO - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ "aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro". Assim, a colisão na traseira do veículo induz a culpa daquele que bate atrás, pois ao condutor do automotor é imprescindível a atenção no fluxo no trânsito,
somente elidida se houver prova robusta em sentido contrário
, o que não é o caso dos autos.
Portanto, presumida a responsabilidade do Requerido pelo acidente de trânsito. 2. Outrossim, para a procedência do pedido de indenização por dano material, imprescindível a apresentação do efetivo prejuízo suportado (art. 402, do Código Civil), que, no caso de acidente de trânsito, compreende a juntada de três orçamentos, todavia, inexistente nos autos (art. 373, inc. I, e art. 434, do CPC). Aliás, não consta dos autos exame pericial relacionado aos veículos no ato do acidente, ou aos vestígios deixados no local, bem como, não foram produzidas demais provas pelo Autor a fim de confirmar os danos narrados na inicial. Nesse sentido, cabe ao Autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.
3. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1048107-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA - MANOBRA IMPRUDENTE– NÃO OBSERVÂNCIA DAS PARTES QUANTO AOS PRECEITOS DOS ARTIGOS 29, II E 42 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PRESUNÇÃO DE CULPA DE QUEM BATE NA TRASEIRA ELIDIDA
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o artigo 29, II, do Código Brasileiro de Trânsito,
o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
. Já o artigo 42 do mesmo diploma legal ressalta que nenhum condutor deverá frear bruscamente o seu veículo, salvo por razões de segurança.
(N.U 8013649-40.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024) (grifei).

No caso de acidente de trânsito com colisão traseira, a culpa do condutor é presumida, razão pela qual não se vislumbra a possibilidade de impor às rés a condenação ao ressarcimento dos danos sofridos pelo autor.

Desse modo, constata-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), ao passo que as reclamadas lograram êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais
não
merece reparo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025